Tribunal: TCU
Processo: 027.890/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9216/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 027.890/2020-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Adalgisa Moura de Castro Leao (XXX.355.604-XX); Ana Nunes Amaral (XXX.521.767-XX); Carlos Ribeiro da Silva (XXX.268.394-XX); Cicera Oliveira Brito (XXX.857.924-XX); Edgar Goncalves da Costa Lima (XXX.817.284-XX); Filomena Pereira (XXX.506.884-XX); Florina Maciel Fernandes (XXX.976.954-XX); Genaro Pontes de Almeida (XXX.869.124-XX); Ivete de Rezende Valadares (XXX.535.004-XX); José Augusto Porto Filho (XXX.400.791-XX); Lindalva Gonçalves do Nascimento (XXX.619.878-XX); Lourival Siqueira de Araujo (XXX.992.764-XX); Luiza Miranda de Souza (XXX.182.494-XX); Magda Maria Reis Camara (XXX.703.644-XX); Manoel de Santa Cruz Valadares (XXX.907.354-XX); Margarida Alacoque Leite (XXX.814.494-XX); Margarida Rolim Villa Verde (XXX.859.304-XX); Maria Tereza Guimarães Lima (XXX.356.704-XX); Maria de Lourdes da Silva Guedes (XXX.524.724-XX); Maria de Lourdes da Silveira Goncalves (XXX.077.474-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.